Tribunal: TJBA
Processo: 0000840-76.2010.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000840-76.2010.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

APELADO: SEBASTIAO FERNANDES BALEEIRO

Advogado(s)
:
BRUNA PATRICIA ZILIO VIELMO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA VÁLIDA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira visando à reforma de sentença que reconheceu a prescrição de dívida representada por Nota de Crédito Rural n.º FIR-96/228-0, emitida em 10/07/1996, vencida desde 25/08/2001. A recorrente sustenta que o prazo prescricional foi interrompido por solicitação de renegociação da dívida realizada em 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de cobrança da dívida estampada em Nota de Crédito Rural ajuizada após o decurso do prazo prescricional quinquenal poderia ser considerada não prescrita em razão da solicitação de renegociação da dívida ocorrida após o vencimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de cobrança fundada em obrigação líquida constante de Nota de Crédito Rural prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, contados a partir do vencimento da dívida.

Na hipótese dos autos, a ação foi ajuizada apenas em 16/12/2010, já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos, sendo inaplicável a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, pois não transcorrido mais da metade do prazo prescricional sob a vigência do Código anterior.

A solicitação de renegociação realizada em 05/12/2006, considerando que a dívida já estava vencida desde 25/08/2001, não tem o condão de interromper a prescrição, conforme o disposto no art. 202, VI, do CC/2002, uma vez que não se interrompe prazo já esgotado.

O documento apresentado pela apelante não comprova renegociação efetiva, mas apenas manifestação unilateral de interesse, sujeita a análise e não dotada de força vinculante, não sendo apto a afastar a prescrição reconhecida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 202, VI; 206, § 5º, I; 2.028. Decreto-Lei 167/1967, art. 10. Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.403.289/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.11.2013, DJe 14.11.2013; TJ-SE, Apelação Cível 0000859-15.2018.8.25.0066, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 16.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0
000840-76.2010.8.05.0185
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL S.A

e como apelad
o

SEBASTIAO FERNANDES BALEEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06